Tribunal: TJSP
Processo: 1007601-33.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. 1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 2. Tarifa de registro de contrato.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. 1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 2. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois, na espécie, o registro incumbe ao mutuário. 3. inJuridicidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado pela instituição financeira. 4. SEGURO PRESTAMISTA. PROTEÇÃO QUE SE PRESTA AOS INTERESSES DAS PARTES, CONFORME ANEXO CONTRATUAL FIRMADO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. 5. redistribuição dos encargos de sucumbência determinada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007601-33.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
DIONISIO JOSÉ DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007601-33.2016.8.26.0114 -Voto no 76297
2
Ap. 1007601-33.2016.8.26.0114 Campinas 10a VC VOTO 76297
Apte.: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento.
Apdo.: Dionísio José de Brito.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE
PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 2. TARIFA DE REGISTRO
DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS, NA ESPÉCIE, O
REGISTRO
INCUMBE
AO
MUTUÁRIO.
3. INJURIDICIDADE DA
COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, POIS NÃO
DEMONSTRADO QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
4.
SEGURO
PRESTAMISTA.
PROTEÇÃO QUE SE PRESTA AOS INTERESSES DAS PARTES,
CONFORME ANEXO CONTRATUAL FIRMADO. ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA
NÃO
CONFIGURADA.
5.
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
É apelação contra sentença a fls. 205/213, que julgou
parcialmente
procedente
demanda
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão
de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de
indébito, para declarar a ilegalidade da cobrança de juros mensalmente
capitalizados, das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato
e do seguro prestamista.
Em seu recurso, alega a instituição financeira ré que a
decisão comporta reforma. Invoca a Lei 10.931/2004 e afirma que não
há qualquer injuridicidade na cobrança de juros capitalizados na
espécie. No mais, bate-se pela juridicidade da cobrança das tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem, bem como do seguro
prestamista. Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira e
formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário
(Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
O autor pretende a revisão da avença, com fundamento
na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de
adesão não tem o significado por ele pretendido. Não quer dizer que,
só por causa disso, ele seja leonino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007601-33.2016.8.26.0114 -Voto no 76297
3
Assentadas tais premissas, na espécie, ao contrário do
restou assentado na r. sentença recorrida, não pode ser acolhido o
pedido de exclusão da cobrança de juros capitalizados mensalmente,
consoante a seguir exposto.
A capitalização mensal de juros restou evidenciada no
caso presente, já que o simples cotejo da taxa de juros mensal (1,79%)
com a anual (23,74%) permite inferir a adoção dessa prática na avença
(cf. fls. 144), visto que a multiplicação do percentual mensal por doze
meses, efetuada de forma simples, não atinge tal percentual anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na
cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema,
relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo jurídico
com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era
possível a criação de título de crédito por medida provisória. Não
estariam presentes os requisitos de relevância e urgência. Essa foi a
posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de
Crédito Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros,
Vol. 119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se
manifestar sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso
ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião
em que tal arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo
parte da ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “...Os requisitos
de relevância e urgência para edição de Medida Provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo,
salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar
Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação
por Medida Provisória foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo
que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para
o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em
30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000,
de
Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap.
1008106-41.2018.8.26.0506, de São Paulo, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
25.4.2019; Ap. 0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007601-33.2016.8.26.0114 -Voto no 76297
4
em 16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio básico
de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva,
1997,
p.
15;
Fernando
Osorio
de
Almeida
Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve resultar
de manifesta ofensa à Lei Maior (STF Representação 881/MG, in
RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte R.J.T.J.S.P. 24/170,
Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel. Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente
pactuada,
segundo
entendimento
consagrado
no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec.
Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU 23.5.2005,
Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP,
4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019; EDcl no AgRg no
AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Raul Araújo, DJe
11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que foi
expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do
C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007601-33.2016.8.26.0114 -Voto no 76297
5
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em
27.6.2012, DJ 24.9.2012). E esse entendimento foi sedimentado pela
Corte Superior com a edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” Nesse ponto, portanto, o recurso merece provimento.
No mais, nos tocantes às tarifas de avaliação do bem e
de registro de contrato, elas não poderiam mesmo ser cobradas.
Relembre-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem compete
a padronização do direito infraconstitucional, assentou as seguintes
teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec. Esp.
1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
E, aqui, o que se verifica é que a cobrança de tarifa de
registro de contrato (R$ 97,93 item 5.5 a fls. 144) não pode mesmo
ser admitida, pela simples razão de que a cláusula 3.c da avença impõe
ao mutuário a incumbência de promover o registro de alienação
fiduciária (cf. fls. 145). E é esse o único registro necessário na
espécie. Nesse ponto, portanto, o recurso não merece provimento.
O recurso também não comporta provimento em
relação à tarifa de avaliação do bem (R$ 306,00 cf. item 5.4 a fls.
144). Em relação a tal tarifa, como assentado no precedente acima, é
necessário que haja prova de que o serviço tenha sido efetivamente
prestado. No caso em tela, o que se constata é que não foi
efetivamente realizada a vistoria do bem, razão pela qual a cobrança
não pode ser admitida. Nesse ponto, cabe observar que a ré anexou
ficha de cadastro em que consta na última parte “laudo de vistoria”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007601-33.2016.8.26.0114 -Voto no 76297
6
(cf. fls. 148). Mas esse documento é insuficiente a permitir a cobrança
em tela, visto que ele não prova a efetiva prestação do serviço de
avaliação, que deve ser mais completa e englobar outros elementos,
tais como variadas fotos do interior e do exterior do veículo
financiado e indicação pormenorizada das características do bem.
No tocante ao seguro prestamista, por sua vez, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada” (REsp 1.639.259/SP, Segunda Seção,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018).
Na hipótese dos autos, não se ignora que o contrato
traz identificado o valor do seguro (cf. fls. 144), o qual foi contratado
com a empresa Cardif do Brasil Seguros e Previdência S/A., por meio
da corretora Votorantim Corretora de Seguros Ltda. (cf. fls. 146/147),
empresa pertencente ao conglomerado da instituição financeira
mutuante, o que, em princípio, não deixa de configurar venda casada,
de forma que a tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
pode levar o julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão absoluta,
exigindo que sejam avaliadas as circunstâncias do caso concreto.
Ora, conforme consta da instrução dos autos, as partes
contratantes firmaram um anexo contratual específico a respeito (cf.
fls. 146/147), denominada Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção
Financeira, em que, de parte a parte, há especificação de garantias
tanto à mutuante quanto ao prestamista.
Enfim,
as
coberturas
estabelecidas
vieram
dar
segurança ao negócio jurídico em questão, quando em curso o
pagamento das prestações, a tornar prudente a manutenção dessa
obrigação que é também de interesse do autor.
Logo, diante do sentido útil que envolve essa
contratação, sem que o autor tenha alegado e provado que ela foi
onerosa em demasia, à luz de comparação com a atividade das
seguradoras concorrentes, não há como reconhecer ter havido
exigência abusiva no contexto em que foi inserida o da obtenção de
financiamento da espécie. Nesse ponto, portanto, o recurso também
merece provimento.
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso, para
admitir a cobrança da capitalização mensal de juros e do seguro
proteção financeira contratado, nos termos acima definidos.
De resto, à luz do aqui decidido, torna-se necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007601-33.2016.8.26.0114 -Voto no 76297
7
redistribuição
dos
encargos
de
sucumbência.
Houve
recíproca
sucumbência, mas a do autor foi em maior proporção. Assim, ele
deverá arcar com 2/3 das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios do patrono da ré que fixo, com fundamento no
art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizáveis da
intimação do presente. A ré arcará com 1/3 das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios do patrono do autor que
fixo também, com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$
700,00 (setecentos reais), atualizáveis da intimação do presente.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo, para
as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator